Tribunal: TJSP
Processo: 2254001-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interpelação judicial da ré para justificar a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Determinação de juntada aos autos de "declaração da requerente de próprio punho, com firma reconhecida em cartório, atestando que tem conhecimento do ajuizamento e interesse no prosseguimento da presente demanda" – Poder geral de cautela do juiz – Medida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interpelação judicial da ré para justificar a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Determinação de juntada aos autos de "declaração da requerente de próprio punho, com firma reconhecida em cartório, atestando que tem conhecimento do ajuizamento e interesse no prosseguimento da presente demanda" – Poder geral de cautela do juiz – Medida justificada diante da constatação de divergência entre as assinaturas lançadas na procuração e documento de identidade da autora – Provimentos CG nos. 29/2016 e 02/2017 – Decisão mantida – Recurso improvido.